Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719917-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MATOZO DO COUTO AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO QUEIROZ BARBOSA e MARCELO MATOZO DO COUTO contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por OSWALDO MENEZES FILHO, determinou a penhora dos vencimentos do primeiro executado, limitados em 15% dos rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e independente da margem consignável em sua folha de pagamento (ID 227764462, autos originários) Conforme art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do encargo. Intimem-se os agravantes para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Antes, retifique-se o polo ativo do recurso para incluir ROBERTO QUEIROZ BARBOSA. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator